Tribunal: TJPA
Processo: 0018541-84.2001.8.14.0301
Classe: Apelação Cível
Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão julgador: ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10548 - Decretação de Ofício
Data de julgamento: 2020-10-28

Ementa:
EMENTA: RECURSO ESPECIAL EM APELAÇÃO. TRIBUTÁRIO. IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL URBANO (IPTU). TERMO INICIAL. DIA SEGUINTE AO VENCIMENTO DA EXAÇÃO. AÇÃO EXECUTIVA PROPOSTA NO QUINQUÊNIO LEGAL DO LANÇAMENTO DO IMPOSTO. PRESCRIÇÃO NÃO CONFIGURADA. READEQUAÇÃO DO ACÓRDÃO. APELAÇÃO PROVIDA PARCIALMENTE. DECISÃO UNÂNIME.1. É de sabença que em se tratando do Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU), cujo lançamento se opera de ofício, a Fazenda Pública dispõe do prazo prescricional quinquenal para a execução do seu crédito tributário, conforme a regra prevista no artigo 174 do Código Tributário Nacional (CTN), que começa a fluir após o vencimento do prazo estabelecido em legislação local para o vencimento da exação.2. Na hipótese debatida nos autos, considera-se como marco inicial do prazo prescricional o dia seguinte a data estipulada para o vencimento da exação, ou seja, dia 05/02 de cada ano.3. No caso concreto, os créditos relativos aos exercícios ao imposto Territorial e Predial Urbano (IPTU) dos anos de 1997, 1998 e 1999 tiveram o seu início do prazo prescricional em 06/02/1997, dia seguinte à data estipulada para o vencimento da exação, qual seja 05/02/1997, data do vencimento da obrigação. Logo, considerando que a propositura da ação executiva se deu em 02/08/2001, tem-se que as mesmas foram propostas no prazo quinquenal previsto na lei tributária, pelo que não há falar em prescrição dos impostos relativos aos anos de 1997, 1998 e 1999.4. Por fim, deixo de analisar a cobrança relativa ao crédito tributário do exercício financeiro de ano de 1996, Imposto Territorial e Predial Urbano (IPTU), pois a Vice-Presidente do Tribunal de Justiça, as fls. 106/106., negou seguimento ao recurso especial neste ponto, por entender que o acórdão recorrido encontra-se em conformidade com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça exarado no julgamento do recurso especial repetitivo 1.658.517/PA ? Tema 980 do STJ.5. Readequação do acórdão em conformidade com o artigo 1.040, II do CPC/15. Apelação do Município de Belém provido parcialmente. À unanimidade.

Inteiro teor:
Processo n° 0018541-84.2001.8.14.0301
Órgão Julgador: 1ª Turma de Direito Público
Classe: Recurso Especial em Apelação Cível
Comarca de origem: Belém
Recorrente: Município de Belém
Procurador: Evandro Antunes Costa OAB/PA 11.138
Recorrido: Antônio Assmar
Relator: Des. Roberto Gonçalves de Moura
EMENTA: RECURSO ESPECIAL EM APELAÇÃO. TRIBUTÁRIO. IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL URBANO (IPTU). TERMO INICIAL. DIA SEGUINTE AO VENCIMENTO DA EXAÇÃO. AÇÃO EXECUTIVA PROPOSTA NO QUINQUÊNIO LEGAL DO LANÇAMENTO DO IMPOSTO. PRESCRIÇÃO NÃO CONFIGURADA. READEQUAÇÃO DO ACÓRDÃO. APELAÇÃO PROVIDA PARCIALMENTE. DECISÃO UNÂNIME.
1. É de sabença que em se tratando do Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU), cujo lançamento se opera de ofício, a Fazenda Pública dispõe do prazo prescricional quinquenal para a execução do seu crédito tributário, conforme a regra prevista no artigo 174 do Código Tributário Nacional (CTN), que começa a fluir após o vencimento do prazo estabelecido em legislação local para o vencimento da exação.
2. Na hipótese debatida nos autos, considera-se como marco inicial do prazo prescricional o dia seguinte a data estipulada para o vencimento da exação, ou seja, dia 05/02 de cada ano.
3. No caso concreto, os créditos relativos aos exercícios ao imposto Territorial e Predial Urbano (IPTU) dos anos de 1997, 1998 e 1999 tiveram o seu início do prazo prescricional em 06/02/1997, dia seguinte à data estipulada para o vencimento da exação, qual seja 05/02/1997, data do vencimento da obrigação. Logo, considerando que a propositura da ação executiva se deu em 02/08/2001, tem-se que as mesmas foram propostas no prazo quinquenal previsto na lei tributária, pelo que não há falar em prescrição dos impostos relativos aos anos de 1997, 1998 e 1999.
4. Por fim, deixo de analisar a cobrança relativa ao crédito tributário do exercício financeiro de ano de 1996, Imposto Territorial e Predial Urbano (IPTU), pois a Vice-Presidente do Tribunal de Justiça, as fls. 106/106., negou seguimento ao recurso especial neste ponto, por entender que o acórdão recorrido encontra-se em conformidade com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça exarado no julgamento do recurso especial repetitivo 1.658.517/PA - Tema 980 do STJ.
5. Readequação do acórdão em conformidade com o artigo 1.040, II do CPC/15. Apelação do Município de Belém provido parcialmente. À unanimidade.
ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça, por unanimidade de votos, consoante o artigo 1.040, II do CPC/15, retratar-se do entendimento adotado no Acórdão de nº 100.664, adequando-o ao entendimento firmado no Recurso Especial nº 1.658.517-PA (TEMA 980), afastando-se, com isso, a prescrição do Imposto Predial e Territorial Urbano / IPTU referente aos anos de 1997, 1998 e 1999 dos autos originários e, julgando a Apelação Cível provida parcialmente, tudo nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual da Primeira Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de cinco a treze de outubro do ano de dois mil e vinte.

Turma Julgadora desembargadores Ezilda Pastana Mutran (Presidente), Roberto Gonçalves de Moura (Relator) e Maria Elvina Gemaque Taveira (membro).
Belém/PA, 13 de outubro de 2020.
Desembargador ROBERTO GONÇALVES MOURA,
Relator
RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Trata-se de novo julgamento, em atenção à sistemática da repercussão geral, nos termos do art. 1.040, II, do CPC/15, referente ao recurso de Apelação interposto pelo MUNICÍPIO DE BELÉM, nos autos da AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL, processo nº 0018541-84.2001.8.14.0301, ajuizada em desfavor de ANTÔNIO ASSMAR, cuja decisão declarou a prescrição do crédito tributário relativo ao IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL URBANO/IPTU correspondente aos exercícios de 1996, 1997, 1998 e 1999.

O acórdão recorrido, registrado sob o Nº 100.664 (fls. 63/68), conheceu da apelação interposta pelo Município de Belém e lhe negou provimento, cuja parte dispositiva foi vazada nos seguintes termos:
¿(...)
Pelo exposto, CONHEÇO DO RECURSO e NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo,
in totum
a decisão guerreada.
É como voto
Belém, 19 de setembro de 2011
Maria de Nazaré Saavedra Guimarães
Desembargadora Relatora¿.

Inconformado, o Município de Belém opôs Embargos de declaração (fls. 71/74), os quais foram conhecidos, porém rejeitados (fls. 82/86).

O Município de Belém interpôs Recurso Especial (fls. 89/98) arguindo, em suma, que a ação foi ajuizada tempestivamente, assim como a demora do curso processual é imputável ao judiciário, que apesar de deter todas as informações para o impulso oficial não o providenciou.

Fala que o acórdão está em desconformidade com o enunciado da Súmula 106/STJ, bem como teria violado a interpretação do art. 174, parágrafo único, I do CTN (antes da Lei Complementar 118/2005), do art. 219, 220 e 262, todos do CPC.

Defende a adequada interpretação do §4º do artigo 40 da Lei 6.830/80, que depois de ouvida a Fazenda Pública, o juiz poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente.

Finaliza aduzindo que o parcelamento administrativo, interrompe a prescrição.

Ao final, pugna no sentido de impedir a decretação da prescrição em face da mora na citação do executado ser imposta apenas aos mecanismos judiciários, bem como não ter sido oportunizada a oitiva da Fazenda Pública antes da decretação de ofício da prescrição.

Não foram apresentadas contrarrazões (fl. 102).

O Recurso Especial foi submetido à análise da Coordenadoria de Recursos Extraordinários e Especiais deste Tribunal, tendo a vice-presidente do Tribunal de Justiça, as fls. 106/106v., proferido decisão no sentido de negar seguimento ao recurso especial em relação ao exercício financeiro de 1996 e, por outro lado, no que se refere aos exercícios financeiros de 1997, 1998 e 1999 determinar que o acórdão fosse revisto por este Colegiado, a fim de se adequar ao entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento paradigmático do Resp. nº 1.658.517-PA (TEMA 980).

É o essencial.
VOTO

O EXMO. SR. DES. ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Consoante relatado, trata-se de novo julgamento, em atenção à sistemática da repercussão geral (art. 1.040, II, do CPC/15), a fim de adequar o acórdão nº 100.664 (fls. 63/68), ao entendimento firmado no julgamento proferido pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ) nos autos do Recurso Especial nº 1.658.517-PA (TEMA 980).

No julgado paradigma aquele Sodalício reconheceu que em se tratando de Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU), o termo inicial do prazo prescricional para sua cobrança judicial se inicia no dia seguinte à data estipulada para o vencimento da exação, bem como que o parcelamento ¿
ex ofício¿
da dívida tributária não configura causa interruptiva para fins de contagem do prazo prescricional, haja vista inexistir anuência do contribuinte. Eis a ementa do julgado:
PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. IPTU. PRESCRIÇÃO. TERMO INICIAL. DIA SEGUINTE AO VENCIMENTO DA EXAÇÃO. PARCELAMENTO DE OFÍCIO DA DÍVIDA TRIBUTÁRIA. NÃO CONFIGURAÇÃO DE CAUSA SUSPENSIVA DA CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO. MORATÓRIA OU PARCELAMENTO APTO A SUSPENDER A EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. NECESSÁRIA MANIFESTAÇÃO DE VONTADE DO CONTRIBUINTE. PARCELAMENTO DE OFÍCIO. MERO FAVOR FISCAL. APLICAÇÃO DO RITO DO ART. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015. ART. 256-I DO RISTJ. RECURSO ESPECIAL DO MUNICÍPIO DE BELÉM/PA A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
1. Tratando-se de lançamento de ofício, o prazo prescricional de cinco anos para que a Fazenda Pública realize a cobrança judicial de seu crédito tributário (art. 174, caput do CTN) referente ao IPTU, começa a fluir somente após o transcurso do prazo estabelecido pela lei local para o vencimento da exação (pagamento voluntário pelo contribuinte), não dispondo o Fisco, até o vencimento estipulado, de pretensão executória legítima para ajuizar execução fiscal objetivando a cobrança judicial, embora já constituído o crédito desde o momento no qual houve o envio do carnê para o endereço do contribuinte (Súmula 397/STJ). Hipótese similar ao julgamento por este STJ do REsp. 1.320.825/RJ (Rel. Min. GURGEL DE FARIA, DJe 17.8.2016), submetido ao rito dos recursos repetitivos (Tema 903), no qual restou fixada a tese de que a notificação do contribuinte para o recolhimento do IPVA perfectibiliza a constituição definitiva do crédito tributário, iniciando-se o prazo prescricional para a execução fiscal no dia seguinte à data estipulada para o vencimento da exação.
2. O parcelamento de ofício da dívida tributária não configura causa interruptiva da contagem da prescrição, uma vez que o contribuinte não anuiu.
3. A liberalidade do Fisco em conceder ao contribuinte a opção de pagamento à vista (cota única) ou parcelado (10 cotas), independente de sua anuência prévia, não configura as hipóteses de suspensão da exigibilidade do crédito tributário previstas no art. 151, I e VI do CTN (moratória ou parcelamento), tampouco causa de interrupção da prescrição, a qual exige o reconhecimento da dívida por parte do contribuinte (art. 174, parág. único, IV do CTN).
4. O contribuinte não pode ser despido da autonomia de sua vontade, em decorrência de uma opção unilateral do Estado, que resolve lhe conceder a possibilidade de efetuar o pagamento em cotas parceladas. Se a Fazenda Pública Municipal entende que é mais conveniente oferecer opções parceladas para pagamento do IPTU, o faz dentro de sua política fiscal, por mera liberalidade, o que não induz a conclusão de que houve moratória ou parcelamento do crédito tributário, nos termos do art. 151, I e VI do CTN, apto a suspender o prazo prescricional para a cobrança de referido crédito. Necessária manifestação de vontade do contribuinte a fim de configurar moratória ou parcelamento apto a suspender a exigibilidade do crédito tributário.
5. Acórdão submetido ao regime do art. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 256-I do RISTJ, incluído pela Emenda Regimental 24 de 28.9.2016), cadastrados sob o Tema 980/STJ, fixando-se a seguinte tese: (i) o termo inicial do prazo prescricional da cobrança judicial do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU inicia-se no dia seguinte à data estipulada para o vencimento da exação; (ii) o parcelamento de ofício da dívida tributária não configura causa interruptiva da contagem da prescrição, uma vez que o contribuinte não anuiu.

No presente caso, conforme relatado alhures, a controvérsia se restringe ao débito do IPTU de 1997, 1998 e 1999, sendo que o prazo prescricional tem seu
dies a quo
a partir do dia seguinte ao vencimento da exação.

É de sabença que em se tratando do Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU), cujo lançamento se opera de ofício, a Fazenda Pública dispõe do prazo prescricional quinquenal para a execução do seu crédito tributário, conforme a regra prevista no artigo 174 do Código Tributário Nacional (CTN), que começa a fluir após o vencimento do prazo estabelecido em legislação local para o vencimento da exação.

Assim, a pretensão executória surge, portanto, somente a partir do dia seguinte ao vencimento estabelecido no carnê encaminhado ao endereço do contribuinte ou da data de vencimento fixada em lei local.

Considerando inexistir nos autos calendário da constituição definitiva dos créditos tributários, presume-se que com o vencimento da primeira cota do IPTU, que se dá no dia 05/02 de cada ano, já tenha sido realizado o lançamento. Com isso, considera-se como marco inicial do prazo prescricional o dia seguinte ao vencimento da referida cota, ou seja, dia 06/02 de cada ano.

Assim, tendo sido fixada a tese no paradigma no sentido de que o termo inicial da cobrança do Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU) se inicia no dia seguinte à data estipulada para o vencimento da exação e que o parcelamento ¿
ex officio¿
da dívida tributária não configura causa suspensiva da contagem da prescrição.

No caso concreto, os créditos relativos aos exercícios ao Imposto Territorial e Predial Urbano (IPTU) dos anos de 1997, 1998 e 1999 tiveram o seu início do prazo prescricional em 06/02/1997, dia seguinte à data de estipulada para o vencimento da exação, qual seja 05/02/1997, data do vencimento da cota. Logo, considerando que a propositura da ação executiva se deu em 02/08/2001, tem-se que as mesmas foram propostas no prazo quinquenal previsto na lei tributária, pelo que não há falar em prescrição do imposto relativo aos anos de 1997, 1998 e 1999.

Por fim, deixo de analisar a cobrança relativa ao crédito tributário do exercício financeiro de ano de 1996, Imposto Territorial e Predial Urbano (IPTU), pois a Vice-Presidente do Tribunal de Justiça, as fls. 106/106v., negou seguimento ao recurso especial neste ponto, haja vista que o acórdão recorrido encontra-se em conformidade com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça exarado no julgamento do recurso especial repetitivo 1.658.517/PA - Tema 980 do STJ.

Posto isso, nos termos do art. 1.040, II, do CPC/15, é de ser reformado o entendimento adotado no Acórdão nº. 100.664, razão pela qual, em acolhendo a orientação firmada no paradigma do Recurso Especial nº 1.658.517-PA (TEMA 980), dou provimento parcial ao recurso interposto pelo Município de Belém para afastar a prescrição do Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU) referente aos exercícios de 1997, 1998 e 1999 dos autos principais, conforme acima explicitado.

É como voto.

Belém, 13 de outubro de 2020.
Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA,
Relator

G:\PJE 2020\PROCESSO FÍSICO\Processo n° 0018541-84.2001.8.14.0301 Readequacao jurisprudencia IPTU 1996 a 1999 STJ -31.rtf